Tribunal: TJMT
Processo: 1015526-07.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015526-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO, EM PARTE, AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DO EFEITOS DA DECISÃO, PARA
6 (
SEIS
)
MESES
APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. AMPLO DEBATE DA CORTE
DE JUSTIÇA
. EXCEPCIONALIDADE DA MODULAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL,
CONTUDO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Subsistindo erro material na conclusão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade,
porque
o prazo
de 6

(seis) meses não
foi su
gerido pelo embargante,
impõe-se a retirada deste trecho
do acórdão
, sanando-se o erro material,
todavia,
sem
qualquer
altera
ção com relação ao referido interregno
.

2. Tendo a questão
dos efeitos da
modulação, de natureza excepcional, sido amplamente debatida em
p
lenário, da qual participou, além dos julgadores e da Procuradoria-Geral de Justiça,
o advogado do
embargante

sustentando oralmente suas teses,
não se
pode falar

em
inovação
das teses postas em
julgamento, nem de nulidade
do acórdão
,
não tendo
, pois,
consistência

o
argumento infringente
deduzido nestes
aclaratórios
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar erro material, mas sem conferir efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes do Órgão Especial:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Rondonópolis

contra o acórdão prolatado no dia 09 de maio de 2024, por este Órgão Especial, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015526-07.2023.8.11.0000
, para que
sejam
sanados
os vícios de
contradição e obscuridade
.

O
embargante, n
as razões que se encontram no ID 218610691, alega que
“o r. voto constante no id. 214441663 contém equívoco na premissa fática, pois afirma que o Município de Rondonópolis sugeriu a concessão do prazo de 6 (seis) meses para modulação de efeitos e que fora aceito pelo Requerente.”

Ressalta que o pedido de modulação pelo prazo de 06 (seis) meses
foi
uma inovação do
Ministério Público
, suscitado apenas durante o julgamento, tendo em vista que anteriormente manifestou de forma diferente.

Salienta que
,
“
em pleno julgamento do feito, já após a sustentação oral realizada pelo Município de Rondonópolis, é que fora alterado o pedido, reduzindo-o o pedido inicial de 01 (um) ano para tão somente 06 (seis) meses, sem qualquer oportunidade de contraditório e ampla defesa por parte do Ente Municipal, e acolhido, com todo o respeito, inadvertidamente pelo Colendo Órgão Especial, sendo clarividente a nulidade do presente acórdão proferido, isso porque, a uma: não trata-se de sugestão de prazo pelo Ente Municipal, e a duas: trata-se de inovação em sede de sustentação oral.”

Forte nessas razões,
deduz
os seguintes pedidos
: “
a) Seja o presente recebido e processado, em consonância com os princípios constitucionais que regem o devido processo legal; b) Sejam providos os presentes Embargos para o fim de que seja revista a referida contradição/obscuridade constante no v. acórdão, reformando o decisum, nos termos manifestados pelo Município do id. 182612171 e concordância pelo Ministério Público no id. 185867682, para aplicação dos efeitos
modulatórios
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses
.
”

Nas contrarrazões vistas no ID 219087159, a Procuradoria-Geral de Justiça postula o desprovimento do recurso, argumentando que
“o presente recurso de embargos de declaração, mais parece revelar cenário de irresignação com o decisum do que proposição verdadeiramente vocacionada a revelar obscuridade, cenário que, a toda evidência, não configura uma de suas hipóteses de incidência.”

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram apresentados em 11 de junho de 2024, portanto, de forma tempestiva, razão pela qual dele se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do RI-TJMT.

Em síntese, o embargante alega que
o acórdão
embargado é
nul
o
, pois,
“
a uma: não
trata-se
de sugestão de prazo pelo Ente Municipal, e a duas: trata-se de inovação em sede de sustentação oral.”

Ao analisar o caso em apreço, observa-se que ocorreu um erro material ao constar no acórdão embargado que “
No tocante à modulação dos efeitos, como foi
destacado no parecer escrito, parcialmente retificado oralmente durante a sessão de julgamento, há várias obras em andamento no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, que irão beneficiar alunos em diversos bairros [ID. 182612171, p. 20], circunstâncias que revelam motivação excepcional e autorizam a concessão do prazo de 6 [seis] meses,
sugerido por aquela pasta municipal
e aceito pelo requerente, para que o Município de Rondonópolis possa promover a regularização normativa necessária, com a criação de cargos efetivos e realização de concurso público.”,
uma vez que não deveria constar a informação de que o prazo de 6 (seis) meses
foi
sugerido pelo
e
mbargante.

Entretanto,
a existência de erro material no acórdão
embargado
não gera nulidade, sobretudo porque a supressão do termo “
sugerido por aquela pasta municipal”
[e
/ou a não manifestação do
embargante
]
,
em nada altera a conclusão do prazo da modulação de efeitos em 6 (seis) meses,
que
foi amplamente debatido em plenário.
Sendo a
ssim, a fim de sanar o erro, promove-se a supressão do citado trecho
da decisão colegiada
.

Por outro viés
, embora o embargante alegue que o acórdão
embargado
é nulo, pois teria havido inovação no julgamento, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito,
embora o embargante tenha realizado sustentação oral
e
nela afirmado

a existência de
algumas obras
que necessitariam
das pessoas que ocupam os
cargos em discussão
, em nenhum momento apresentou elementos
concretos
que comprov
asse
m que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses seria
realmente
necessário para a organização do
M
unicípio de Rondonópolis
com relação a execução d
essas obras
, especialmente porque se
trata
de apenas
três cargos, cuja regularização não demanda
ria
tamanho elastério para
se
r

realizada.

Como é sabido a
m
odulação dos efeitos pressupõe a restrição da eficácia temporal das decisões em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, de modo a terem efeitos exclusivamente para o futuro [prospectivos], a fim de possibilitar
um melhor preparo para os efeitos da decisão [atender interesse social e a segurança jurídica],
tal como se infere da redação
art. 27 da Lei n. 9
.
868/99:

Art. 27.
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá
o Supremo Tribunal Federal,
por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado
.
Destacamos

Portanto,
fica evidente que
a regra é a retroatividade
imediata
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na norma
e
, somente excepcionalmente
,
ocorre a modulação.
A propósito, a
respeito da temática, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
Como corolário do
princípio da nulidade da lei inconstitucional
, as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade
têm efeitos retroativos à edição do ato normativo impugnado
. Tal regra, entretanto,
comporta a exceção prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99
,
que autoriza o Plenário desta Corte
, por maioria de dois terços de seus membros,
a restringir os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade quando presentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.”
(
ADI 145 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
200 DIVULG

06.10.2021 PUBLIC
07.10.2021)
Negritamos

E, na espécie,
conquanto o
embargante
assevere
que há contradição
e obscuridade

no acórdão
embargad
o
, os julgadores concluíram pela modulação dos efeitos pelo prazo de
6 (
seis
)
meses [conforme decid
ido
em caso semelhante], após longa discussão sobre as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não existindo,
desse modo
, qualquer vinculação ao prazo sugerido anteriormente
pelo Município de Rondonópolis
e/ou pel
a

requerente
. Aliás, a
este Tribunal de Justiça
poderia
até
mesmo não modular os efeitos, se assim entendesse.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos pelo
Município de Rondonópolis e

lhe dou parcial provimento
, para sanar
o
erro material,
nos moldes postos
neste voto
,
com rejeição
dos
efeitos infringentes
pretendidos pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024